Tribunal: TJDFT
Processo: 0002595-58.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANUTENÇÃO. A teor do artigo 41, do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deverá narrar, de forma clara e congruente, todas as circunstâncias do fato criminoso, apresentando a narrativa de como ocorrido a partir dos elementos colhidos na fase investigativa, de modo a subsumi-lo a um tipo penal específico. Além disso, deverá identificar o acusado ou fornecer elementos suficientes para que se possa identificá-lo. Em se cuidando de crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes ao avanço da persecução criminal e hábeis a garantir a ampla defesa e o contraditório. A prova documental, pericial e oral são robustas, coesas e harmônicas para firmar que, dado o contexto fático-criminal apurado, o apelante integrava organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas e affectio societatis, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, principalmente o tráfico de drogas. Em casos de apuração da existência de organização criminosa, os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância quando coesos e harmônicos aos demais elementos de provas produzidos e constituem meio de prova idôneo para o exercício de convencimento do órgão julgador. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação.